Tribunal: TJSP
Processo: 1014962-46.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/10/2023

Data de publicação:

26/10/2023

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REAJUSTE DE PROVENTOS – EX-FUNCIONÁRIA DA FEPASA –
Pretensão inicial voltada ao reajuste sobre os proventos de aposentada ex-funcionária da FEPASA, sob a alegação de que estaria sendo computada incorretamente a correção monetária referente ao IPC de janeiro de 1989 – improcedência do pleito deduzido pela autora – ausência de qualquer elemento nos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REAJUSTE DE PROVENTOS – EX-FUNCIONÁRIA DA FEPASA –
Pretensão inicial voltada ao reajuste sobre os proventos de aposentada ex-funcionária da FEPASA, sob a alegação de que estaria sendo computada incorretamente a correção monetária referente ao IPC de janeiro de 1989 – improcedência do pleito deduzido pela autora – ausência de qualquer elemento nos autos a demonstrar a inexatidão no cálculo de seus proventos – demandante que fundamenta seu pleito em Contrato Coletivo de Trabalho firmado entre o Sindicato da categoria e a FEPASA para promover o reajuste dos proventos, desde que os aumentos já concedidos pela empregadora tivessem sido inferiores ao IPC e observada Tabela elaborada no acordo – postulante que não apresentou referida Tabela, ou mesmo qualquer outro documento do qual se pudesse supor seu direito ao reajuste – cabimento do reajuste que, no caso concreto, não foi demonstrado, não tendo o requerente se desincumbido de seu ônus probatório - inteligência do art. 373, inciso I, do CPC/2015 – precedentes – sentença de procedência reformada para o fim de se julgar integralmente improcedente a demanda. Recurso da autora desprovido.